Tribunal: TJSP
Processo: 2005715-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ELIDIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ELIDIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005715-57.2021.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante MÁRCIO
DONIZETI TEODORO, é agravada LAURA GRACE TEODORO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005715-57.2021.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2005715-57.2021.8.26.0000
Agravante: Márcio Donizeti Teodoro
Agravado: Laura Grace Teodoro
Comarca: Angatuba
V. 3569
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
ELIDIDA
PELO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não comprova
fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com
o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da
CF.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
e de antecipação da tutela recursal, contra a r. decisão que, em ação revisional de
alimentos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça feito pelo autor (págs. 9/10).
Pugna o agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005715-57.2021.8.26.0000 - ACD
3
insuficiência de recursos”.
O agravante não comprovou insuficiência de recursos.
Logo, não tem direito à assistência jurídica gratuita.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência de recursos.
Apesar de o agravante noticiar que, atualmente, encontra-se
desempregado, o extrato bancário acostado evidencia que ele movimenta quantias
consideráveis, além dos rendimentos que recebia pelo trabalho formal.
Pelo que se depreende dos autos, no começo do mês de outubro de
2020, o recorrente recebeu uma transferência no valor de R$ 8.481,00 e encerrou
esse mês com saldo positivo de R$ 5.484,05. Observa-se ainda que, no mesmo
extrato bancário, há indicação de saldo em conta salário de R$ 3.798,02 (págs.
32/33). Tais valores elidem sua presunção de hipossuficiência, uma vez que não são
comumente auferidos por pessoas em estado de insuficiência de recursos.
Há que se considerar ainda que, com a rescisão de seu contrato de
trabalho, o agravante receberá o valor líquido de R$ 9.144,07 (pág. 36), o que indica
que ele possui condições de arcar com o ônus econômico da demanda sem prejuízo
da própria subsistência, máxime porque, quando analisado o valor da causa, observa-
se que a custa inicial não será de grande monta.
Ressalta-se que declaração de pobreza, por si só, não é suficiente
para o fim pretendido, pois gera a favor do declarante apenas a presunção relativa de
necessidade, que pode, portanto, ser elidida por prova em sentido contrário, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005715-57.2021.8.26.0000 - ACD
4
acontece neste caso concreto.
Vale destacar alguns julgados desta Colenda Câmara, que reforçam
esse entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento.
Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o,
do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais
constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que
não se compraz com a hipossuficiência afirmada. DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2081074-47.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
12/05/2020 destaque meu);
Agravo de instrumento. Usucapião. Justiça gratuita indeferida aos
Autores. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração
que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram
a alegação de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não provido,
com
determinação. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2062511-05.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020
destaque meu).
Nessas condições, considerando que existem elementos que elidem
a presunção da alegada hipossuficiência, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora